Tribunal: TJES
Processo: 5014083-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014083-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014083-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ALEGRE - DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública (Plano Verão), na qual se discutia a legitimidade ativa do poupador, a competência territorial e a prescrição da pretensão executiva. 2. O recorrente alega a necessidade de sobrestamento do feito, ilegitimidade ativa por ausência de filiação ao IDEC, incompetência territorial, prescrição quinquenal e excesso de execução decorrente de critérios de cálculo e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido em relação a temas não decididos na decisão agravada (excesso de execução e honorários); (ii) verificar a necessidade de sobrestamento do feito com base nos Temas 948 e 1.033 do STJ e Tema 1.075 do STF; (iii) examinar a legitimidade ativa de poupador não filiado à associação proponente da ação coletiva; (iv) aferir a competência territorial do juízo do domicílio do exequente para o cumprimento individual; e (v) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executória considerando o protesto judicial interruptivo ajuizado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do recurso no que tange ao excesso de execução, critérios de juros e honorários advocatícios quando o juízo de origem ainda não emitiu pronunciamento definitivo sobre tais pontos, determinando a remessa à contadoria para apuração técnica, sob pena de indevida supressão de instância. 5. O sobrestamento pelo Tema 1.075 do STF é indevido ante o trânsito em julgado do processo paradigma; já as suspensões relativas aos Temas 948 e 1.033 do STJ restringem-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, não atingindo o trâmite nas instâncias ordinárias. 6. A legitimidade para a liquidação e execução de sentença proferida em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, estende-se a todos os beneficiários da procedência do pedido, independentemente de serem filiados à entidade autora (STJ, Tema Repetitivo 948). 7. É facultado ao poupador o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva no foro de seu próprio domicílio, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no rito dos recursos repetitivos (Tema 439). 8. A prescrição quinquenal das execuções individuais de sentença coletiva é interrompida validamente por protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público, sendo este instrumento eficaz para resguardar o direito de todos os beneficiários da decisão genérica. 9. A interposição de recurso visando à reforma de decisão interlocutória, com a defesa de teses jurídicas típicas da fase executiva, configura exercício regular do direito de defesa e não enseja condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiários pela procedência do pedido, independentemente de filiação. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado no foro do domicílio do beneficiário. 3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é interrompido por protesto judicial promovido pelo Ministério Público.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 516, § 1º, e 927; CC, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021; STJ, REsp nº 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; STF, RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014083-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ALEGRE - DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Banco do Brasil insurge-se contra o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva, suscitando questões atinentes ao sobrestamento, legitimidade ativa, prescrição e critérios de cálculo dos expurgos inflacionários do Plano Verão (1989).

Passo ao exame das teses recursais de forma categorizada.

DAS QUESTÕES NÃO CONHECIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PREMATURIDADE (EXCESSO, PROCEDIMENTO E HONORÁRIOS)

No que tange à insurgência contra os critérios de juros, atualização monetária, rito de liquidação e condenação em honorários, o recurso não transpõe o juízo de admissibilidade.

Ao analisar a decisão agravada (ID 75566487), observa-se que o d. Juízo de origem não emitiu pronunciamento definitivo sobre o valor do débito, sobre a aplicação concreta das taxas de juros ou sobre os índices de abatimento alegados pelo recorrente. A magistrada singular expressamente apontou que o valor do crédito é o único ponto controvertido nos autos e, em razão disso, determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração técnica.

Trata-se de decisão saneadora e de organização (CPC, art. 357). Inexistindo provimento judicial que tenha efetivamente homologado cálculos ou rejeitado os índices de forma terminativa, falece ao agravante o interesse recursal por ausência de gravame imediato.

O mesmo se aplica à tese sobre honorários advocatícios e adequação procedimental. A decisão recorrida postergou a análise de honorários ("deverá ser analisado oportunamente") e manteve a liquidação pelo procedimento comum, o que, por si só, não gera prejuízo ao Banco, visto que os cálculos serão conferidos pelo auxiliar do juízo. A análise por esta Corte, neste momento, configuraria indevida supressão de instância.

DOS PEDIDOS DE SOBRESTAMENTO (TEMAS 948, 1.033/STJ E 1.075/STF)

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito com lastro em temas afetados pelos Tribunais Superiores. Todavia, os argumentos não prosperam.

Quanto ao Tema 1.075 do STF (RE 1.101.937/SP), a ação paradigma transitou em julgado em 01/09/2021, inexistindo, portanto, determinação vigente de sobrestamento nacional.

No que concerne aos Temas 948 e 1.033 do STJ, as ordens de suspensão exaradas pela Corte Superior restringem-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, não atingindo agravos de instrumento que tramitam nas instâncias ordinárias contra decisões interlocutórias em fase de execução.

Desta forma, REJEITO os pedidos de suspensão.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA – DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO IDEC

Sustenta o agravante que a exequente não comprovou vínculo associativo com o IDEC — autor da ação coletiva — e, por isso, carece de legitimidade para promover a liquidação e o cumprimento individual da sentença proferida naquela demanda.

Tal argumento, porém, contraria entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem reiteradamente decidido que, em se tratando de ações civis públicas ajuizadas por associação legitimada, como o IDEC, não se exige demonstração de filiação ou autorização expressa por parte dos beneficiários da sentença para a propositura da execução individual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...)Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
.". Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

A razão de ser desse entendimento reside no próprio caráter coletivo da demanda, cujo objeto é a tutela de interesses individuais homogêneos, isto é, aqueles que, embora tenham natureza individual,
decorrem de origem comum e são passíveis de tratamento coletivo
, sendo a sentença coletiva apta a gerar
efeitos ultra partes
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Alega o agravante que o cumprimento de sentença deveria ser proposto no foro do juízo prolator da sentença coletiva, e não no domicílio do consumidor, motivo pelo qual requer o reconhecimento da incompetência do juízo de origem.

Sem razão.

Nos termos do que dispõe o artigo 516, §1º, do CPC, é possível o
cumprimento de sentença no juízo do domicílio do exequente
, especialmente nos casos de tutela de direitos individuais homogêneos oriundos de ação coletiva.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil pública sob o nº 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR, como se pode conferir: O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial n. 1.243.887/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, quando a Corte Especial fixou a seguinte tese: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)..” (REsp n. 1.916.505, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/07/2025.)

Dessa forma, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por poupadora residente no município de Alegre/ES,
é plenamente competente o juízo local para processar a demanda
, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

DA PRESCRIÇÃO E DA EFICÁCIA DO PROTESTO INTERRUPTIVO DO MPDFT

O agravante argui a prescrição quinquenal da pretensão executiva, sustentando a invalidade do protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas execuções individuais de sentença proferida em ações civis públicas para defesa de interesses individuais homogêneos, o prazo prescricional é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No entanto, esse prazo pode ser validamente interrompido por protesto judicial ou por requerimento expresso do titular do direito material, nos termos dos artigos 202, II, e 240, §1º, do Código Civil e do CPC.

No caso concreto, conforme documentos acostados aos autos (fls. 27), houve protesto judicial promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nos autos nº 2014.01.1.148561-3, com o objetivo de interromper a prescrição das ações individuais oriundas da sentença proferida na ACP dos planos econômicos. O STJ já reconheceu a eficácia desse protesto em ações análogas, conferindo-lhe o caráter de interrupção válida e eficaz para todos os poupadores beneficiados pela sentença coletiva.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES.

2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
.

3.Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Aldary Nunes Júnior, Data de Julgamento:
21/03/2024)

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva individual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Assim,
REJEITO
a Prejudicial de mérito de prescrição arguida.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADA EM CONTRARRAZÕES

No tocante ao pedido de condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que o pleito deve ser rejeitado.

A interposição de recurso visando à reforma de decisão interlocutória constitui legítimo instrumento à disposição dos causídicos para o exercício do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em tela, não se vislumbra dolo processual ou conduta temerária manifesta, mas tão somente a defesa de teses jurídicas típicas da fase executiva contra instituições financeiras. Assim, ausente a comprovação de má-fé inequívoca, a aplicação da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC mostra-se indevida.

Ante o exposto,
conheço
em parte do recurso e, na extensão conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada que rejeitou as preliminares e determinou o regular prosseguimento da liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.